Tribunal: TJPA
Processo: 0008408-52.2001.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008408-52.2001.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL

ELETRÔNICO N.º:
0008408-52.2001.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA
-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - PGM JUDICIAL

AGRAVAD
A
:
ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
ESMAEL ZOPPÉ BRANDÃO FILHO -
OAB/PA
21201

EMENTA:

PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO
.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

OFENSA AO ART. 5º, LV, CRFB.
OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA
(TESE 660/STF). NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA
.

1. No recurso extraordinário interposto, a parte alega violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, tendo a Vice-Presidência do TJPA negado seguimento
à insurgência com fundamento no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil, c/c a Tese 660 da repercussão geral, segundo a qual
“a
questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009” (trânsito em julgado em 6/8/2013).

2. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
sobre a ausência de repercussão geral da controvérsia em relevo

permane
ce hígido
,
conforme inúmeros precedentes
, motivo por que deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

3. Agravo interno desprovido, com a advertência de aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 46ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 6 a 1
4
de dezembro de 2023), à
unanimidade, em
desprover o agravo interno
em recurso extraordinário
e advertir o agravante sobre a possibilidade de incidência de multa
,
nos termos do voto d
a
Relator
a

Desembargadora Vania Fortes Bitar - Vice-Presidente, em exercício. Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Presidente, em exercício.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
a

VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
15177787 e 15177788
)
,
interposto

com fundamento no art.
932,
IV, “a
”
e VIII
; e
no
art.

1.021 do Código de Processo Civil
.

Consta dos autos que o Município de Belém, ora agravante, aj
uizou ação rescisória
com fundamento no artigo 485, incisos V e IX, do Código de Processo Civil de 1973, em face de
Oriana
Maria Bandeira dos Santos, objetivando rescindir o v. acórdão de nº 68.256, nos autos da ação mandamental 2001110389-4.

A ação foi julgada improcedente pela Seção de Direito Público deste Tribunal, nos termos do acórdão juntado sob o ID 11229121
.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso extraordinário
(ID 12524958),
sob o argumento

de
ofensa

a
o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal
,
c/c os
arts
. 114, 506, 779 e 783 do Código de Processo Civil,

na medida em que não teria
sido intimado da seguran
ça impetrada
em desfavor da Câmara Municipal
e, desta feita, não poderia integrar o
polo
passivo da
ação
e
xecutiva do título judicial
decorrente da concessão do
writ
.

Submetido ao juízo de admissibilidade da Vice-Presidência, o recurso excepcional teve o seguimento negado (ID 14268389)
, haja vista o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, c/c a Tese 660 firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nas razões do agravo interno (ID 15177788), o Município de Belém
reitera as razões do recurso extraordinário, sustentando
ao final,
que haveria sim repercussão geral

d
a questão submetida no apelo extremo
, porque suas prerrogativas processuais teriam sido desrespeitadas
, o que ofenderia as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
15571100
),
nas
quais
a
parte agravada
sustentou a inadmissibilidade do agravo interposto e, no mérito,
pugnou
por seu desprovimento.

Não sendo o caso de retratação monocrática, solicitou-se a inclusão do feito em pauta
para julgamento em ambiente virtual pelo

Tribunal Pleno
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno merece conhecimento, porque preenchidos os pressupostos necessários. Todavia, deve ser desprovido.

Explico.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“
o caso se enquadra na hipótese do art. 1.030, I, a, do
CPC
, com relação à alegada violação ao disposto no(s) art.(s.) 5º, LV, do(a) Constituição Federal, o acórdão recorrido está em consonância com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do
recurso extraordinário com agravo nº 748.371
, assim redigida:

‘Tese 660/STF: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009’ (ARE nº 748.371).

Assim, a par da decisão retromencionada, a questão recursal suscitada em relação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, sob o argumento de violação ao devido processo legal, não pode ser analisada pela Corte Suprema, em razão da sua natureza infraconstitucional e consequente ausência de repercussão geral, conforme assinalado acima”.

E, feito o juízo de conformidade dessa decisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
observa-se que perante aquela Corte
,
tanto nos
seus órgãos fracionários
quanto no
plenário,

permanece hígida a orientação de que não há repercussão geral
na alegação de ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porque, para sua verificação, mister se fa
z
a análise da adequada aplicação das normas infr
aconstitucionais aos fatos e provas existente no processo.

Exemplificativamente:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226, § 3º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282/STF: “
I
nadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada”.

2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660).

3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.

4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação
”
(ARE 1446456
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-10-
2023 PUBLIC
16-10-2023)
.

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/ST. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

(...)

8. Agravo Interno a que se nega provimento
”
(RE 1453749 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
31-10-
2023 PUBLIC
03-11-2023).

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV,
E 17, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES.

(...)

3. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

4. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.

5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à regularidade da intimação do advogado constituído para fins de adequação da representação processual e do polo passivo da impetração – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.

6. Observado, pelo Tribunal de origem, o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG).

7. Agravo interno desprovido
”
(ARE 1434779 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
08-11-
2023 PUBLIC
09-11-2023).

No caso dos autos, a ação rescisória foi julgada improcedente a partir da interpretação conferida a normas infraconstitucionais e, assim, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal
,
não
caberia recurso extraordinário
para desconstituir o acórdão proferido pela Seção de Direito Público do TJPA,
por ausência de repercussão geral.

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, haja vista a conformidade da decisão agravada com a orientação hígida, íntegra e atual do Supremo Tribunal Federal
,
segundo a qual não há repercussão geral na alegação de ofensa ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal e, por isso,
com fundamento no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil, c/c a Tese 660 /STF,
deve ser
mantida a negativa de seguimento ao recurso extra
ordinário interposto pela agravante
,
com a
advertência
de que a insistência em argumentos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional ensejará a
incidência de multa por litigância de má-fé
(art. 80/CPC)
.

Belém
/PA,
data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

Belém, 14/12/2023